Tribunal: TJMT
Processo: 0026071-11.2015.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026071-11.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 53.031.217/0001-25 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), DANIELINA RIBEIRO TAQUES - CPF: 572.341.671-53 (APELADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO), RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - CPF: 019.998.081-00 (ADVOGADO), FABIANE GOMES PEREIRA - CPF: 997.350.831-91 (ADVOGADO), DANIELE DE FARIA RIBEIRO - CPF: 017.368.301-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – FALTA DE DIALETICIDADE – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – MÉRITO - SINISTRO COMUNICADO ADEQUADAMENTE – NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CARACTERIZADA - CORREÇÃO MONETÁRIA – MOMENTO DE INCIDÊNCIA - DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ATÉ O DIA DO EFETIVO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, SEGUNDO ENTENDIMENTO DO STJ - APLICAÇÃO A PARTIR DO 30º (TRIGÉSIMO) DIA DO PROTOCOLO DO SINISTRO, A FIM DE EVITAR CONDENAÇÃO
EXTRA PETITA
– VERBA SUCUMBENCIAL – REDUÇÃO – INCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Na hipótese
,
a apelante não apontou o valor que entende correto, tampouco qual seria o montante que entende correto, de maneira que a matéria referente ao excesso da execução não deve ser conhecida, por falta de impugnação específica.

2. Não existindo nos autos informação de que o segurado tenha requerido qualquer alteração na proposta do seguro, com a renovação, manteve-se as condições constantes na proposta da Seguradora e do contrato de seguro objeto de renovação.

3. Logo, não havia razões para a seguradora dificultar o recebimento da indenização pela embargada/apelada, exigindo documentos outros além daqueles já entregues, não só tendo em conta a disposição contratual acima destacada, como também porque o seguro não é considerado herança, a teor do que dispõe o art. 794 do Código Civil.

4. Nesse contexto, configurada a negativa de pagamento da indenização sem justificativa, correta a incidência de juros e correção monetária, a teor do que dispõe o art. 772 do Código Civil.

5. Assim, uma vez que a quitação do contrato deveria ter se dado por ocasião do óbito do segurado, conforme previsto contratualmente, a correção monetária deveria incidir desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento da indenização, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado.

6. Todavia, tendo em vista a própria parte exequente/embargada pugnar pela sua aplicação a partir do 30º (trigésimo) dia do protocolo do sinistro, é sobre esta data que deve incidir a correção monetária, a fim de evitar condenação
extra petita
.

7. Por sua vez, não há que se falar em redução dos honorários advocatícios, tem em vista que a verba honorária foi arbitrada dentro do parâmetro/percentual legal (§2º, do art. 85, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Itaú Vida e Previdência S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução nº. 0026071-11.2015.8.11.0041, opostos por
Danielina Ribeiro Taques,
nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os embargos à execução, determinando o prosseguimento do feito executivo. Por consequência, condenou a embargante ao pagamento de custas processuais e dos honorários de sucumbência, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos §2º, do art. 85, do CPC (ID 78786014 - Pág. 18/24).

Irresignada, embargante/apelante aduz que entender pela sua condenação é negar vigência aos artigos 757 e 760 do Código Civil, bem como do Decreto Lei nº. 73/66, tendo em vista que obrigação da seguradora é limitada aos valores contratados e às coberturas descritas na apólice de seguro ora discutida.

Menciona que o processo regulatório de sinistro não foi finalizado por desídia da parte exequente, de maneira que inexiste a obrigação de correção a partir da data do óbito, mas sim do ajuizamento da ação.

Defende que os honorários advocatícios devem ser reduzidos para o percentual mínimo legal, por se tratar de matéria de baixa complexidade (ID 78786014 - Pág. 26/28).

O apelado apresentou contrarrazões, nos quais pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por falta de dialeticidade. No mérito, pelo seu desprovimento (ID 78786014 - Pág. 34/35).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (FALTA DE DIALETICIDADE)

Eminentes Pares:

Em suas contrarrazões, o apelado alega a falta de dialeticidade do recurso, porque conquanto a apelante alegue excesso de execução, e pleiteie um provimento jurisdicional limitando a execução ao valor da apólice, sequer aponta qual seria o valor supostamente excedente, tampouco qual seria o montante que entende correto.

Pois bem.

Quanto à questão, o art. 1.010, II, do CPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que, de fato,
a apelante não apontou o valor que entende correto, tampouco qual seria o montante que entende correto, de maneira que a matéria não deve ser conhecida nesse ponto, por falta de impugnação específica
.

No entanto
, infere-se que, no que tange ao fato de que
o processo regulatório de sinistro não foi finalizado por desídia da parte exequente, a
apelante devolveu as questões suscitadas na inicial
, de modo que, a seu ver, inexiste a obrigação de correção a partir da data do óbito, mas sim do ajuizamento da ação, o que deve ser analisado por esta Câmara Julgadora.

Com efeito,
o Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese, na questão referente ao termo inicial da incidência da correção monetária.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL NAS RAZÕES DE APELAÇÃO - POSSIBILIDADE
- PRECEDENTES DO STJ - RECURSO IMPROVIDO
. (STJ - AgRg no Ag: 969319 MG 2007/0246490-9, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 16/09/2008, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2008).

[...] APELAÇÃO. REQUISITOS. ART. 514 DO CPC. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- "
A reprodução na apelação das razões já deduzidas na contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso, desde que haja compatibilidade com os temas decididos na sentença
" (REsp924.378/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 11.4.2008). [...].
(STJ, AgRg no AREsp 280.836/SP, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 19/03/2013, T3 - TERCEIRA TURMA).

Assim, verifica-se que o apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode vislumbrar o interesse na reforma da decisão, não havendo que se falar em falta de dialeticidade.

Pelo exposto,
acolho
parcialmente a preliminar, apenas para reconhecer a falta de dialeticidade quanto à matéria referente ao excesso de execução.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Extrai-se dos autos que a embargada/apelada Danielina Ribeiro Taques ajuizou a ação de execução com o intuito de receber o seguro de vida, decorrente do óbito de seu filho, Daniel Taques Rosa da Silva, falecido em 16/06/2010.

Por sua vez, a embargante/apelante apresentou estes embargos alegando que a embargada/apelada não provou ser a única beneficiária para receber a indenização do seguro.

A magistrada singular, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os embargos à execução, determinando o prosseguimento do feito executivo. Por consequência, condenou a embargante ao pagamento de custas processuais e dos honorários de sucumbência, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos §2º, do art. 85, do CPC (ID 78786014 - Pág. 18/24).

Irresignada, embargante/apelante menciona que o processo regulatório de sinistro não foi finalizado por desídia da parte exequente, de maneira que inexiste a obrigação de correção a partir da data do óbito, mas sim do ajuizamento da ação.

Defende que os honorários advocatícios devem ser reduzidos para o percentual mínimo legal, por se tratar de matéria de baixa complexidade (ID 78786014 - Pág. 26/28).

Pois bem.

Da análise dos autos, tenho que razão não assiste à apelante.

Isso porque, como bem pontuou a sentenciante, em que pese a certidão de óbito do
de cujus
constar que ele deixou uma filha menor,
“a proposta de seguro firmada em 23/11/2004 (p. 25 – da ação de execução), demonstra que a embargada é a única beneficiária de Daniel, a qual posteriormente foi renovada e, desta vez, sem a indicação de beneficiários [...].”
(ID 78786014 - Pág. 19 – fls. 70), de maneira que, não existindo nos autos informação de que o segurado tenha requerido qualquer alteração na proposta do seguro, com a renovação, manteve-se as condições constantes na proposta da Seguradora e do contrato de seguro objeto de renovação, a teor do que dispõe o item 9, subitem 9.2, das Condições Gerais do Seguro, senão vejamos:

“
9. RENOVAÇÃO

Até 20 (vinte) dias antes do vencimento do seguro, a Seguradora poderá enviar proposta ao Segurado, contendo condições para renovação do contrato.

9.1 – [...].

9.2 – Não havendo a manifestação prevista no subitem anterior, o seguro será renovado nas condições constantes na proposta da Seguradora e do contrato de seguro objeto de renovação
.”
(ID 78786013 - Pág. 27 – fls. 31)

Logo, não havia razões para a seguradora dificultar o recebimento da indenização pela embargada/apelada, exigindo documentos outros além daqueles já entregues, não só tendo em conta a disposição contratual acima destacada, como também porque o seguro não é considerado herança, a teor do que dispõe o art. 794 do Código Civil:

Art. 794.
No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte
,
o capital estipulado
não está sujeito às dívidas do segurado,
nem se considera herança para todos os efeitos de direito
.

Apenas para registro, seguem precedentes:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO DE BENS – INDEFERIMENTO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO – APÓLICE DE VEÍCULO – SEGURO EM NOME DO DE CUJUS – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA A LIBERAÇÃO DO VALOR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 794 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO PROVIDO. [...].
Aplica-se, ao caso, o disposto no artigo 794 do Código Civil que dispõe “No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito”
.
(TJMT - N.U 1016274-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE PECÚLIO POR MORTE - NATUREZA DE SEGURO DE VIDA - NÃO QUALIFICAÇÃO COMO HERANÇA PARA QUALQUER EFEITO DE DIREITO - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA COMPANHEIRA DO DE CUJUS - BENEFICIÁRIA EXPRESSAMENTE INDICADA PELO SEGURADO NA CONTRATAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO
.
O pecúlio por morte não se caracteriza como herança, legitimando o contratante a escolher livremente e sem observância da ordem sucessória os beneficiários, aos quais será feito o pagamento após o falecimento dele
.
(TJMT - N.U 0044297-06.2011.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/03/2016, Publicado no DJE 29/03/2016).

Nesse contexto, configurada a negativa de pagamento da indenização sem justificativa, correta a incidência de juros e correção monetária.

A propósito, convém trazer à colação o que dispõe o art. 772 do Código Civil:

Art. 772.
A mora do segurador em pagar o sinistro obriga à atualização monetária da indenização devida segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, sem prejuízo dos juros moratórios
.

Assim, uma vez que a quitação do contrato deveria ter se dado por ocasião do óbito do segurado, conforme previsto contratualmente, a correção monetária deveria incidir desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento da indenização, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. COBERTURA SECURITÁRIA. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARTIGO 2º DA LEI N. 10.192/2001, E ARTIGOS 389 E 772, DO CÓDIGO CIVIL. PRECEITOS NORMATIVOS GENÉRICOS. NÃO APTOS A INFIRMAR O ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS NO TOCANTE À CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]. 4.
A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato de seguro de vida até o dia do efetivo pagamento da indenização, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado
. Precedentes. [...].
(AgInt no REsp 1879093/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 02/02/2021).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SEGURO DE VIDA.PAGAMENTO DE COBERTURA. ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. PRECEDENTES. [...]. 3.
Os valores da cobertura de seguro de vida devem ser acrescidos de correção monetária a partir da data em que celebrado o contrato entre as partes
. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1164869/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018).

Todavia, não bastasse a sentença não ter fixado um termo inicial para a incidência da correção monetária, e tendo em vista a própria parte exequente/embargada pugnar pela sua aplicação a partir do 30º (trigésimo) dia do protocolo do sinistro (ID 78786014 - Pág. 4 – fls. 55), é sobre esta data que deve incidir a correção monetária, a fim de evitar condenação
extra petita
.

Por sua vez, não há que se falar em readequação do critério utilizado pela sentenciante para a fixação dos honorários advocatícios, tem em vista que, ao caso, é aplicável aquele disposto no §2º, do art. 85, do CPC, senão vejamos:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...].

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação,
do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

Ou seja, da exegese do artigo acima transcrito, extrai-se que nas causas em que não houver condenação, os honorários de sucumbência deverão ser fixados sobre o proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, ficando adstritos ao percentual entre 10% a 20%, observando-se os critérios legalmente estabelecidos.

No caso, a sentenciante condenou a embargante ao pagamento dos honorários de sucumbência, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, isto é, a verba honorária foi arbitrada dentro do parâmetro/percentual legal, não havendo que se falar em redução.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro o ônus sucumbencial fixado na sentença para o percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021